Tribunal: TJSP
Processo: 2394691-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo antes da citação do réu. Pedido de concessão da gratuidade de justiça e de revogação da liminar em sede de contestação/reconvenção.

No juízo a quo, o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi analisado. Considerando que o requerimento de gratuidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo antes da citação do réu. Pedido de concessão da gratuidade de justiça e de revogação da liminar em sede de contestação/reconvenção.

No juízo a quo, o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi analisado. Considerando que o requerimento de gratuidade de justiça pode ser feito a qualquer momento do processo, ele deve ser analisado neste Tribunal.

Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados pelo agravante que confirmam a alegação de insuficiência. Concessão do benefício.

O agravante apresentou pedido de revogação da liminar em sua contestação e reconvenção, alegando que o veículo é usado como instrumento de trabalho e que o utilizava como meio de transporte aos filhos autistas.

Antes da análise desse requerimento pelo juízo a quo, o agravante apresentou este recurso trazendo tais fatos que eram desconhecidos do magistrado quando da concessão da liminar (réu ainda não havia sido citado). Seria o caso de não se conhecer deste recurso em razão da supressão de instância.

No entanto, na pendência do julgamento deste agravo, foi analisada a questão no juízo e afastadas as alegações do agravante, o que gerou a possibilidade superveniente de exame da questão.

Inaplicabilidade do art. 833, V, do CPC em ação de busca e apreensão, regida pelas normas do Decreto-Lei no 911/69. Situações de dificuldades financeiras, utilização do veículo como ferramenta de trabalho e a existência de menores, com ou sem questões de saúde, não são aptas a afastar o direito do banco de retomada do bem em caso de mora.

Agravo não provido com concessão da justiça gratuita ao recorrente.